Tribunal: TJES
Processo: 5020786-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020786-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVI MAGALHAES MARTINS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO AIT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO DETRAN/ÓRGÃO AUTUADOR. REJEITADAS (*TEORIA
IN STATUS ASSERTIONIS
). REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS MATERIAIS AFASTADOS (ART. 345, II, CPC). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS NESTE PONTO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PUNIDO POR INFRAÇÃO DE CONDUÇÃO. REAL CONDUTOR IDENTIFICADO E CONFESSADO NA VIA JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR. MITIGAÇÃO JUDICIAL. PRESTÍGIO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF) E DA VERDADE REAL. NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO MANTIDA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE DIRIGIR E TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS PARA O REAL INFRATOR. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo (Fazenda Pública), após ser condenado a anular o processo de cassação de CNH do autor, desbloquear seu prontuário e transferir a pontuação de um AIT para o real condutor (
terceiro requerido no processo
). O Recorrente alegou preliminares de ilegitimidade, ausência de interesse e litisconsórcio passivo necessário, além de defender a preclusão administrativa para a indicação do condutor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Aplicabilidade dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública.

Possibilidade de indicação do real condutor e transferência de pontuação na via judicial após esgotado o prazo administrativo.

Manutenção da anulação do processo de cassação por falha na notificação do AIT.

RAZÕES DE DECIDIR

Revelia da Fazenda Pública: A sentença que aplicou os efeitos materiais da revelia é reformada neste ponto. Os direitos da Fazenda Pública são, em regra, indisponíveis, o que, conforme o Art. 345, II, do CPC e jurisprudência do STJ, impede a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, embora a ausência de defesa implique a preclusão processual.

Preliminares Processuais: As preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e litisconsórcio passivo necessário são afastadas. O DETRAN/órgão estadual é responsável por processar as penalidades e suspender/cassar a CNH, sendo parte legítima
in status assertionis
.

Mitigação da Preclusão Administrativa: O prazo de 30 dias para a indicação do condutor (Art. 257, § 7º, CTB) é meramente administrativo. Conforme entendimento pacificado do STJ (PUIL 1.816/SP), a via judicial pode ser utilizada para provar o real infrator, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF).

Transferência de Pontuação: Havendo declaração de confissão do terceiro requerido (real condutor) e prova da ausência de notificação válida ao proprietário (autor), é devida a anulação do processo administrativo de cassação e a transferência da pontuação, prestigiando-se a verdade real e a não penalização do proprietário por infração de condução que não cometeu.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar os efeitos da revelia à Fazenda Pública. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de Julgamento:
A preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor infrator pode ser mitigada na via judicial, desde que haja prova inequívoca (como a confissão do real condutor) da responsabilidade de terceiro, de modo a anular o processo de cassação da CNH do proprietário e garantir a transferência da pontuação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 5º, XXXV.

Código de Processo Civil (CPC), Art. 345, II.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Art. 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - PUIL 1.816/SP (Possibilidade de indicação judicial após prazo).

TJES - AC 5001585-87.2022.8.08.0048 (Rejeição de preliminares).

Lei nº 9.099/95, Art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5020786-69.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DAVI MAGALHAES MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO AIT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO DETRAN/ÓRGÃO AUTUADOR. REJEITADAS (*TEORIA
IN STATUS ASSERTIONIS
). REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS MATERIAIS AFASTADOS (ART. 345, II, CPC). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS NESTE PONTO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PUNIDO POR INFRAÇÃO DE CONDUÇÃO. REAL CONDUTOR IDENTIFICADO E CONFESSADO NA VIA JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR. MITIGAÇÃO JUDICIAL. PRESTÍGIO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF) E DA VERDADE REAL. NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO MANTIDA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE DIRIGIR E TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS PARA O REAL INFRATOR. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo (Fazenda Pública), após ser condenado a anular o processo de cassação de CNH do autor, desbloquear seu prontuário e transferir a pontuação de um AIT para o real condutor (
terceiro requerido no processo
). O Recorrente alegou preliminares de ilegitimidade, ausência de interesse e litisconsórcio passivo necessário, além de defender a preclusão administrativa para a indicação do condutor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Aplicabilidade dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública.

Possibilidade de indicação do real condutor e transferência de pontuação na via judicial após esgotado o prazo administrativo.

Manutenção da anulação do processo de cassação por falha na notificação do AIT.

RAZÕES DE DECIDIR

Revelia da Fazenda Pública: A sentença que aplicou os efeitos materiais da revelia é reformada neste ponto. Os direitos da Fazenda Pública são, em regra, indisponíveis, o que, conforme o Art. 345, II, do CPC e jurisprudência do STJ, impede a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, embora a ausência de defesa implique a preclusão processual.

Preliminares Processuais: As preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e litisconsórcio passivo necessário são afastadas. O DETRAN/órgão estadual é responsável por processar as penalidades e suspender/cassar a CNH, sendo parte legítima
in status assertionis
.

Mitigação da Preclusão Administrativa: O prazo de 30 dias para a indicação do condutor (Art. 257, § 7º, CTB) é meramente administrativo. Conforme entendimento pacificado do STJ (PUIL 1.816/SP), a via judicial pode ser utilizada para provar o real infrator, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF).

Transferência de Pontuação: Havendo declaração de confissão do terceiro requerido (real condutor) e prova da ausência de notificação válida ao proprietário (autor), é devida a anulação do processo administrativo de cassação e a transferência da pontuação, prestigiando-se a verdade real e a não penalização do proprietário por infração de condução que não cometeu.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar os efeitos da revelia à Fazenda Pública. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de Julgamento:
A preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor infrator pode ser mitigada na via judicial, desde que haja prova inequívoca (como a confissão do real condutor) da responsabilidade de terceiro, de modo a anular o processo de cassação da CNH do proprietário e garantir a transferência da pontuação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 5º, XXXV.

Código de Processo Civil (CPC), Art. 345, II.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Art. 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - PUIL 1.816/SP (Possibilidade de indicação judicial após prazo).

TJES - AC 5001585-87.2022.8.08.0048 (Rejeição de preliminares).

Lei nº 9.099/95, Art. 46.

RELATÓRIO

Na inicial, o autor alega, em síntese, que foi surpreendido com a informação de que sua CNH havia sido cassada, sem que tivesse recebido qualquer notificação sobre o processo administrativo. Ao buscar informações na Ciretran de Iúna/ES, constatou que havia um processo administrativo nº 2023-PS9X de cancelamento de sua permissão para dirigir, com prazo para recurso já expirado em 15 de janeiro de 2024. Na data da infração, o veículo estava sob a posse e direção do requerido, Alessandro Lopes de Magalhães, que inclusive firmou declaração confirmando tal fato. Contudo, o autor não recebeu nenhuma notificação referente ao AIT AM-00912675, o que o impediu de indicar o real condutor ou apresentar recurso.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(I) Declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-PS9CX, que culminou com a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, DAVI MAGALHÃES MARTINS, em razão da ausência de notificação válida do AIT AM-00912675;

(II) Determinar o desbloqueio do prontuário da CNH do autor, nº 07213028696, restabelecendo seu direito de dirigir;

(III) Determinar a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº AM-00912675, aplicada em 19/01/2020, para o condutor, ora requerido ALESSANDRO LOPES DE MAGALHÃES, portador da CNH nº 03223785941, CPF nº 076.891.836-70.”

Nas razões recursais, o requerido sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, a sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir do requerente em seu desfavor, bem como litisconsórcio passivo necessário com o órgão que autuou as infrações. No mérito, aduz pela preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do condutor, bem como a necessidade de transferência dos pontos decorrentes do AIT.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da revelia da Fazenda Pública, decretada pelo juízo “a quo”. Conforme o art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, a revelia não produz seus efeitos quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Os direitos da Fazenda Pública, por sua natureza, são indisponíveis, o que impede a aplicação dos efeitos materiais da revelia, como a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, afastando a presunção de veracidade e a confissão em face da indisponibilidade de bens e direitos sob a responsabilidade da Administração Pública.

Desta forma,
rejeito a aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública.

A parte recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir do requerente em seu desfavor, bem como litisconsórcio passivo necessário com o órgão que autuou as infrações.

Ocorre que, as suscitações de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir dos recorridos e litisconsórcio passivo necessário merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda.

Tanto é que, em recente julgamento de situação semelhante – no qual o DETRAN suscitou
idênticas preliminares
às quais levantadas –, o e. TJES manifestou-se pelo seu afastamento nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva do Detran/ES deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque, ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir. 3. Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos in status assertiones, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES. 4. Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que in status assertiones, e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 6. Dispõe o art. 257, § 7º, CPC, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente adLer mais. .. Ministrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial. 7. Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024)

Ainda assim, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo é atribuição do DETRAN, o qual promove a condução dos procedimentos para aplicação de multa, emissão de notificações, armazenamento de dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir (
vide
: TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022) – situação que demonstra a sua legitimidade para estar no âmbito passivo do feito e o respectivo interesse processual dos autores.

Afasto
, portanto, as preliminares suscitadas pelo Recorrente.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de cancelamento, na esfera judicial, de infração de trânsito não cometida pela parte autora, com a anulação da correlata penalidade aplicada, após o término do prazo administrativo (quinze dias após a notificação de autuação da infração).

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, a presença de declaração assinada pelo real condutor, com assunção de responsabilidade (Id. n° 15782468) evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o recorrido DAVI MAGALHÃES MARTINS

seja penalizado por infração reconhecidamente praticada por ALESSANDRO LOPES DE MAGALHÃES, conforme disposto pelo juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar o reconhecimento da revelia à Fazenda Pública, mantendo, contudo, a sentença em seus demais fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, o recorrente é parte ilegítima para a pretensão de anulação da infração em razão da ausência da suposta notificação do processo administrativo, eis que a autuação fora realizada pelo DETRAN-MG, não havendo como o requerido proceder a anulação de ato praticado por ente/órgão administrativo diverso, inclusive, não dispondo dos elementos para apresentar defesa de ente/órgão diverso.

O mesmo apenas tem pertinência subjetiva quanto a pretensão de modificação do responsável pela multa, eis que se trata de mera modificação do registro da imputação, ainda mais que desta derivara o processo de cassação da CNH, que fora da lavra do referido ente que ocupa o polo passsivo.

Apesar de comungar do entendimento acerca da possibilidade de modificação do responsável pela multa na esfera judicial, existe a necessidade de não só indicar o “real condutor”, mas demonstrar de forma cabal que não estava dirigindo o veículo naquele momento, como, por exemplo, estava em outra cidade no momento do ocorrido.

Não basta uma mera declaração do suposto responsável para ensejar a modificação do “real condutor”, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa, posto que não há como ignorar que há grandes chances de tal alegação ser “montada” para livrar o “real infrator” de punição administrativa, razão pela qual necessária prova robusta.

Sem a prova da referida situação, que compete ao requerente, não há como julgar procedente o pleito, devendo ser reformada a sentença.
Mister consignar, ainda, que o apontado condutor sequer figura no polo passivo da demanda, não sendo possível a transferência da penalidade para o mesmo derivado da referida sentença, eis que a mesma não pode produzir efeitos para quem não é parte.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para
reconhecer a incompetência do recorrido para figurar no polo passivo em relação ao pedido de nulidade do processo administrativo para apurar a infração de trânsito, e,
julgar improcedente o pedido autora
l de modificação da penalidade para pessoa que sequer fez parte do polo passivo da demanda
. Sem custas ou honorários, face o resultado do recurso. É como voto.